Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-79.2020.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001055-79.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
MULTA APLICADA PELO PROCON
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE
MULTA
PELO
PROCON
– PENALIDADES
FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC –
MULTA
MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

2.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Márcio Rogério Martins,
nos autos dos
Embargos à Execução n. 1001055-79.2020.8.11.0003
, oposto em face do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, que julgou parcialmente procedente o feito, tão somente a fim de declarar extinto o feito principal com relação à CDA 56/2019 ante o pagamento do débito anteriormente ao ajuizamento da ação, conforme o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, julgando improcedentes todos os demais pedidos, condenando o Município em honorários advocatícios em 10% sob o proveito econômico declarado extinto e a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor remanescente da dívida.

Em suas razões recursais, assevera que busca a declaração de insubsistência e nulidade dos Processos Administrativos que ensejaram as inscrições CDA 56/2019; 84/2019; 475/2018 e 35/2019, discutidos nestes autos, ou subsidiariamente, que a multa aplicada pelo r. Procon do Apelado, fosse reduzida.

Afirma que é manifesta a nulidade da decisão administrativa, eis que destituída de mínima motivação.

Aduz que em razão da notificação ter sido em endereço desconhecido da Apelante e pessoa estranha (Sr. Edivaldo), não haveria como tomar providências quanto ao notificado, sendo o prejuízo evidente e, por ser lógico e consequência direta da ampla defesa e devido processo legal, a decretação de nulidade não dependeria de qualquer comprovação do prejuízo, por representar fato notório, na esteia do artigo 374, I, do Código de Processo Civil.

Alega que o processo administrativo é nulo por ausência de motivação visto que as multas tão somente demonstram terem sido aplicadas sem apontamento de qual critério adotado

Indica que ao exigir quantia tão exorbitante, afastou-se a Recorrida do figurino constitucional e legal aplicável, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desviando sua finalidade, causando de fato a nulidade do ato praticado.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença
a quo
, a fim de declarar a insubsistência e nulidade dos processos administrativos em testilha e condenando o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ou para fins de recálculo de multa, reformando-se a r. sentença em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado requerendo o desprovimento do recurso. [id. 73002964]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou parcialmente procedente o feito, tão somente a fim de declarar extinto o feito principal com relação à CDA 56/2019 ante o pagamento do débito anteriormente ao ajuizamento da ação, conforme o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, julgando improcedentes todos os demais pedidos, condenando o Município em honorários advocatícios em 10% sob o proveito econômico declarado extinto e a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor remanescente da dívida.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
opôs em 24/01/2020, os Embargos a Execução

em face do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, visando a extinção da CDA nº 56/2019, haja vista o pagamento ocorrido na esfera administrativa,
a declaração de insubsistência e nulidade dos Processos Administrativos que ensejaram as inscrições CDA 56/2019; 84/2019; 475/2018 e 35/2019,
ou, subsidiariamente, seja dada parcial procedência com a redução das multas arbitradas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside, em síntese, sobre a nulidade da multa aplicada nos processo administrativo nº 0114-004.257-8, nº 0113-005.199-6,
0114-004.168-5 e Auto de Infração nº 2017.02.23,
que originaram as
CDAs 56/2019; 84/2019; 475/2018 e 35/2019
.

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Denota-se do processo administrativo nº
0114-004.257-8
que a consumidora Fernanda Maria dos Santos noticiou que por diversas vezes ao tentar efetuar ligações do seu celular (66) 9917-7885, não consegue, e que as ligações não completam e quando completam é um chiadeira total, e o sinal da internet é de péssima qualidade.

Ademais, em análise detida do processo administrativo que ocasionou em multa à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:

Processo Administrativo
nº 0114-004.257-8: oriundo do termo de
reclamação de Fernanda Maria dos Santos
, a reclamada compareceu na audiência realizada no dia 31/10/2014, sem acordo; apresentou defesa; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
,
a reincidência
,
multa administrativa fora arbitrada na importância de R$ 26.666,66 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
; notificada, a reclamada não apresentou recurso, sendo devidamente paga a multa no dia 01/10/2019[id. 73002011 - Pág. 1 ao ID.

73002017 - Pág. 30]

Com relação ao processo nº
0113-005.199-6
, a reclamante Santos e Passos dos Santos LTDA ME informa que possuía 05 (cinco) linhas junto a reclamada VIVO S/A, tendo solicitado a mudança do VIVO PESSOA FISICA para o VIVO EMPRESAS, tendo a reclamada solicitado um prazo para enviarem novos aparelhos, sendo que os mesmos não foram enviados, informando que o cadastro da empresa não havia sido aprovado. Segue a síntese do processo administrativo:

Processo Administrativo
nº 0113-005.199-6: oriundo do termo de
reclamação de Santos e Passos dos Santos LTDA ME
, a reclamada compareceu na audiência realizada no dia 06/03/2014, sem acordo; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
,
a reincidência
,
multa administrativa fora arbitrada na importância de R$ 10.666,00 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais)
; notificada, a reclamada não apresentou recurso. [id. 73002018 - Pág. 1 ao ID.

73002020 - Pág. 10]

Quanto ao Processo Administrativo nº
0114-004.168-5
, o consumidor Rodrigo da Costa Cipriano relata que possui dificuldade em realizar ligações do seu celular, ligações interrompidas, ligações que não são completadas e falta de sinal, no tocante ao serviço de internet é de péssima qualidade. Com a seguinte síntese processual:

Processo Administrativo
nº 0114-004.168-5: oriundo do termo de
reclamação de Rodrigo da Costa Cipriano
, a reclamada compareceu na audiência realizada no dia 27/10/2014, sem acordo; apresentada defesa; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
,
a reincidência
,
multa administrativa fora arbitrada na importância de R$ 26.666,66 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
; notificada, a reclamada não apresentou recurso. [id. ID. 73002021 - Pág. 2 ao ID.

73002028 - Pág. 6]

Além do
Auto de Infração nº 2017.02.23
, lavrado por fiscal do Procon, o qual constatou
in loco
, que a Telefônica Brasil S/A prestava atendimento ao público consumidor em tempo superior ao previsto na legislação; não disponibilizava área especial para atendimento às pessoas privilegiadas com atendimento preferencial; não disponibilizava assentos devidamente identificados para pessoas privilegiadas com atendimento preferencial; descumprimento de determinação exarada por essa coordenadoria para que fornecesse extrato de senhas de atendimento no dia 11/01/2017, que consignasse número, horários de chegada e respectivo atendimento, bem como, o tempo aguardado por cada consumidor, principalmente os que tem direito ao atendimento preferencial, pelo qual, foi aplicada multa de R$ 45.733,00 (quarente e cinco mil setecentos e trinta e três reais) (ID.

73002029).

Verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de que as intimações acerca das decisões administrativas teriam sido encaminhadas para endereço diverso, não merece prosperar, pois sua veracidade é desconstituída pelo simples fato de que a embargante apresentou defesa nos respectivos processos após ter sido devidamente intimada nos endereços que alega não serem seus.

É de conhecimento público e notório que a empresa embargante possui diversas lojas e filiais espalhadas em todos os cantos do país, o que não deslegitima a intimação que seja feita em um ou outro destes locais.

Acertadamente consta na sentença, o processo foi declarado extinto com relação ao Processo nº 0114-004.257-8 relativo à CDA 56/2019, ante o pagamento do débito anteriormente ao ajuizamento da ação.

Ademais, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

(N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) (destaquei)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (destaquei)

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

(...)

(N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.
(Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)

Por fim, no que concerne aos valores das multas aplicadas (R$ 26.666,66; R$ 10.666,00; R$ 60.997,33) não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu a dosimetria das multas, sendo observados a gravidade das infrações, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado.

A tese de que as obrigações de fazer discutidas administrativamente foram integralmente cumpridas e demonstradas no órgão competente, a fim de afastar a pena aplicada, também não foram comprovadas nos autos.

Destarte, conclui-se que a apelante de fato praticou uma infração consumerista e, portanto, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 28 do Decreto nº 2.181/97, editado em observância à Lei nº 8.656/93, estabelecem normas gerais para a aplicação das sanções administrativas. A seguir, transcrevem-se, suas respectivas redações:

Art. 57 do CDC - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Art. 28 do Dec. 2.181/97 - Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) (destaquei)

Destarte, diante da ausência de nulidade do ato administrativo perquirido, conclui-se que a sentença não merece qualquer reforma a fim de que seja reduzido o quantum arbitrado pela autoridade autárquica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021